Tribunal: TJDFT
Processo: 0725227-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725227-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INNOVATORE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO PASSOS JUNIOR, ora executado/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0708371-05.2021.8.07.0001, proposta em seu desfavor por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INNOVATORE, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 130099974 – autos do processo de origem): “Trata-se de embargos de declaração de ID127867680 opostos pela parte exequente, contra a decisão de ID126701681. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a decisão embargada no presente feito, verifico que, de fato, há omissão. Isso porque a decisão embargada desconstituiu a penhora lançada sobre o imóvel caracterizado como bem de família, sem considerar as excludentes de impenhorabilidade. Assim, nos termos do art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade não é oponível para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Pelos motivos expostos, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS para sanar a omissão apontada e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para rejeitar a impugnação à penhora apresentada pelo executado no ID124761447 e manter a penhora lançada sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 100.081, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID121561013). Publique-se. Intimem-se.” O agravante alega que o exequente/agravado apresentou planilha indicando o valor do débito no montante de R$ 52.004,96 (cinquenta e dois mil e quatro reais e noventa e seis centavos), requerendo a penhora do imóvel de matrícula no 100.081, que é residência do agravante, portanto bem de família impenhorável. Assevera que não é possível a penhora do bem, tendo em vista tratar-se do único imóvel do executado/agravante, no qual reside com sua família. Aponta que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília desconstituiu a penhora sobre o mesmo bem, nos autos do processo no 0730660-68.2017.8.07.0001, após o agravante comprovar ser bem de família, assim como nos autos do processo no 0739893-89.2017.8.07.0001, também movido em face do agravante. Aduz que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil reais), superando em muito o valor da dívida perseguida nos autos, que perfaz a quantia de R$ 52.004,96 (cinquenta e dois mil e quatro reais e noventa e seis centavos), o que impõe gravame excessivo ao executado/agravante. Pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, considerando o iminente risco de grave dano ao agravante e à sua família. Preparo recolhido (ID no 37799786). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em suma, a controvérsia do presente recurso versa sobre a possibilidade de penhora do único bem imóvel da parte executada, ora agravante, no qual reside com a sua família. Em uma análise preliminar dos autos, verifico que o exequente/agravado, inicialmente, requereu a execução da quantia de R$ 12.008,99 (doze mil e oito reais e noventa e nove centavos), indicando as medidas que considerava adequadas para a satisfação de seu crédito. O montante do débito atualizado perfaz a quantia de R$ 52.004,96 (cinquenta e dois mil e quatro reais e noventa e seis centavos), tendo em vista o acréscimo de débitos vencidos no curso da presente demanda. Na oportunidade, o bloqueio de valores realizado pelo sistema SISBAJUD localizou apenas a quantia de R$ 1.748,78 (mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), conforme se verifica no documento de ID no 94385561 – autos do processo de origem. Ocorre que, após diversas tentativas de localizar bens do devedor, o Juiz singular acabou por deferir o pedido de penhora do bem imóvel do executado/agravante. Sobre o tema, o art. 1o da Lei no 8.009/90 determina que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Contudo, o exequente/agravado busca a satisfação de crédito oriundo de taxas condominiais inadimplidas, relativas ao imóvel sobre o qual recaiu a penhora determinada pelo Juízo de primeiro grau, onde reside o executado/agravante. Nesse caso, a dívida existente tem natureza propter rem, aderindo e perseguindo a coisa, motivo pelo qual enseja a aplicação de dispositivo especial, constante no art. 3o, IV da Lei no 8.009/90, onde foi estabelecido que “a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.” Por este motivo, o Juiz singular acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravado, uma vez que reconheceu que a dívida perseguida na execução fiscal refere-se à taxa condominial do imóvel indicado à penhora. Nesse cenário, ao menos neste momento processual, não se mostra equivocada a decisão recorrida. Isto porque a impenhorabilidade do bem de família, como visto, não pode ser invocada para obstar a satisfação de crédito oriundo de dívidas incidentes sobre o próprio imóvel constrito. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Vejamos: “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Taxa condominial. Obrigação propter rem. Penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel situado em condomínio irregular. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais - art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90.. (Acórdão 1407121, 07002006220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INDICAÇÃO. IMÓVEL QUE GERARA AS PARCELAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÃO. DEFERIMENTO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SALVAGUARDA LEGAL. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DERIVADA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E TER SIDO GERADA PELO PRÓPRIO IMÓVEL (LEI No 8.009/90, ART. 3o, IV). IMPENHORABILIDADE. ELISÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COLETIVIDADE CONDOMINIAL. PREPONDERÂNCIA DA DIGNIDADE DA COLETIVIDADE. OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É um truísmo que a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, derivando dessa qualificação que, germinando o débito condominial em execução do apartamento que restara penhorado, conquanto nele residente o devedor, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, do mesmo normativo. 2. Inserindo-se o débito condominial nas exceções legalmente pontuadas que legitimam a penhora e expropriação do imóvel que gerara as parcelas perseguidas, conquanto nele resida o devedor acompanhado de sua família, inviável que o executado, à guisa de tutela da sua dignidade e afronta a primados de gênese constitucional, impute aos seus vizinhos de condomínio os ônus decorrentes do fato de que, conquanto fruindo do ofertado pelo condomínio, se recusa a concorrer para a realização das obrigações condominiais afetadas a todos, descerrando que, se a expropriação do imóvel em que reside afeta sua dignidade, da mesma forma sua inadimplência também afeta a dignidade dos demais condôminos, não se conformando com o inerente à função social da propriedade. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1261256, 07027896120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Noutro giro, o executado/agravante alega que a penhora do bem imóvel é excessivamente onerosa ao devedor, tendo em vista que o bem foi avaliado em aproximadamente R$ 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil reais), superando em muito o valor da dívida perseguida nos autos, que perfaz a quantia de R$ 52.004,96 (cinquenta e dois mil e quatro reais e noventa e seis centavos). Contudo, em consulta aos autos, verifica-se que o exequente/agravado tem buscado por diversos meios a satisfação do crédito apresentado nos autos, contudo sem sucesso. Além disso, o valor do débito tem aumentado de forma significativa, tendo em vista o vencimento e o inadimplemento das taxas condominiais no curso da demanda, de modo que o valor atualizado da dívida mais que triplicou, quando comparado com o montante indicado na petição inicial em março de 2021 (ID no 86284292 – autos de origem). Quanto ao ponto levantado, o Juiz deve balizar interesses opostos, na medida em que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como o princípio da efetividade da tutela executiva, a fim de encontrar, na análise do caso concreto, a melhor solução para as partes envolvidas. Ocorre que tal ponderação de princípios conflitantes deve observar parâmetros mínimos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, para preservar a segurança jurídica e garantir uma prestação jurisdicional de forma satisfativa, nos termos do art. 4o do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil preconiza que “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Desse modo, não se pode alegar a excessiva onerosidade da medida constritiva imposta ao executado/agravante sem que haja a indicação de outro meio eficaz e menos oneroso. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INDICAÇÃO DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 3°, IV, da Lei n° 8.009/90, a impenhorabilidade do imóvel é oponível em qualquer processo de execução, salvo se movida, dentre outras hipóteses, para a cobrança de imposto predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. 2. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor. 3. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime (Acórdão 1340653, 07047604720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) No caso dos autos, o exequente/agravado já buscou de diversas formas a satisfação do débito perseguido, contudo sem sucesso, ante a ausência de bens indicados pelo devedor, tampouco encontrados pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Diante de tais circunstâncias, no contexto de uma cognição sumária dos autos, entendo que a probabilidade do direito alegado pelo executado/agravado não foi suficientemente demonstrada, de modo a permitir o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista o seu caráter excepcional. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 29 de julho de 2022 17:31:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora